Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (AGRAVADO), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (AGRAVADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (AGRAVADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (AGRAVADO), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (AGRAVADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), MAYKE WILLIAN SANTOS AZEVEDO - CPF: 060.028.631-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE CONFLITOS AGRÁRIOS DA COMARCA DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE CONFLITO COLETIVO COM RELEVÂNCIA SOCIAL – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE/2/2019 – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1o e 2o o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais há, obrigatoriamente, a necessidade de se comprovar o conflito coletivo fundiário com relevância social, uma vez que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou alteração fática que retrata a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero com vistas à reforma agrária, de modo a ensejar a reconsideração de decisão já acobertada pela coisa julgada.

Em consulta aos autos constatou-se a existência de outras outras ações referente o mesmo imóvel rural, sendo de extrema relevância apontar que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1045563-59.2021.8.11.0041 proposta perante a Vara Especializada de Direito Agrário, o Juízo proferiu decisão no sentido de reconhecer a competência da Vara Comum para o julgamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALCIDES BERTOTI PEREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0009381-07.2015.8.11.0040, Código 137504, movida em desfavor do agravante por WILMAR SELLEGRINI e outros, declinou a competência para processar e julgar a ação em favor da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o agravante, menciona que a ação de origem foi ajuizada na data de 06.10.2015 e que é o legítimo possuidor desde o ano 2001 do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, localizado em Ipiranga do Norte/MT e, desde 1996 este local pertenceu ao seu antecessor. Refere se tratar de uma área total de 1.518,5224 hectares com criação de gado, plantio de soja, arroz e milho.

Alude que foi informado de uma invasão em seu imóvel, ocorrida em 27/28 de agosto de 2015 e, desde tal data os requeridos vêm esbulhando a sua posse - id. 73120907 pág. 13 dos autos de origem e, por conta disso, requereu a concessão de tutela antecipada para expedição de mandado proibitório/inibitório em seu favor, cujo pedido foi concedido em de 19.10.2015 pelo Magistrado Anderson Candiotto, que determinou a expedição do proibitório/inibitório, para que os requeridos se abstenham da prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel - id. 73120912, pág. 16 dos autos de origem.

Sustenta que, após novo requerimento, o Magistrado
a quo
, na data de 08.04.2016, reforçou a liminar concedida anteriormente para determinar a expedição do proibitório, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) - id. 73120924, pág. 66 dos autos de origem.

Aponta que, novamente nas datas de 31.08.2017 e 19.10.2017, foi pretendido o revigoramento da liminar em razão de sucessivas turbações e, após auto de constatação realizado pelo oficial de justiça o Magistrado, foi deferido pedido na data de 02.04.2018 - id. 73120925, pág. 90 dos autos de origem.

Esclarece que já foi proferida decisão sobre a competência pelo Magistrado
a quo
, após provocação dos requeridos/invasores, em que foi rejeitado o pedido de declínio para a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, bem como mantido incólume a decisão de revigoramento da liminar, proferida com determinação da renovação do cumprimento - id. 73120926, pág. 20 dos autos de origem.

Alude que, da mencionada decisão foi interposto Agravo de Instrumento no 1011004- 73.2019.8.11.0000 pela Defensoria Pública na qualidade de representante de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, objetivando a nulidade de todos os atos processuais em razão da ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública por se tratar de ação que envolva muitas pessoas hipossuficientes e vulneráveis socialmente (id. 73120926, pág. 38 dos autos de origem), sendo o recurso desprovido à unanimidade.

Destaca que, em petição datada de 22.12.2021, informou ao Juízo nova turbação em sua propriedade ocorrida em 21.12.2021 e, por este motivo, visando proteger seu imóvel, pugnou pela expedição de novo mandado de reintegração/manutenção de posse e, antes de decidir sobre o pedido, o Magistrado determinou a constatação da área, sendo tal ato devidamente realizado em 27.12.2021 - id. 73174079 dos autos de origem.

Assinala que o Magistrado
a quo,
em 12.01.2022, determinou o revigoramento para imediata retirada dos invasores com reforço policial - id. 73493449 dos autos de origem.

Argumenta, ainda, que durante a audiência realizada com as partes o Magistrado
a quo
destacou que restou provado o esbulho praticado pelos representados da Associação São Aladim e demais requeridos, bem como deferiu a liminar para reintegração de posse do autor na área em litígio mas, antes do cumprimento, determinou realização de auto de constatação por oficial de justiça - id. 105737596 dos autos de origem.

Afirma que também foi determinado pelo Magistrado
a quo,
em 23.05.2023, que o Município de Ipiranga do Norte promovesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, a realocação das famílias invasoras - id. 118448888 dos autos de origem, todavia, diante da inviabilidade de cumprimento da sugestão emitida pela Comissão de Conflitos Fundiários para que a Prefeitura de Ipiranga do Norte destine as famílias para outro local - id. 133185566 dos autos de origem, em 21.10.2023 foi determinado o cumprimento da liminar de reintegração de posse.

Informa que a Associação Renascer São Aladim ingressou com a Reclamação Constitucional no 61.857 e, em acertada decisão, o Nobre Relator Ministro Edson Fachin julgou improcedente a demanda.

Assevera que, após a aludida decisão, o Magistrado
a quo
determinou o cumprimento da liminar de reintegração de posse, contudo, diante da interposição de diversos recursos protelatórios pela parte Agravada a decisão de reintegração fora suspensa.

Alude que houve equívoco do Juízo ao proferir na data de 17.11.2023 de declinio de competencia dos autos à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá por supostamente se tratar de direitos coletivos, o que não merece prosperar tendo em vista que já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presente demanda se trata de direitos individuais.

Sustentou que a Associação que representa os supostos vulneráveis tem por objetivo invadir propriedades, lotear e vender pequenos terrenos conforme comprovado pelo documento apresentado pela própria Associação. Do documento consta como um dos invasores o Dr. Dionas Brasil, advogado com diversos bens, bem como constam lotes de posse de pessoa jurídica e diversos outros que colocaram os lotes em nome de terceiros para ocultar as suas condições financeiras.

Diante de toda a argumentação fática e jurídica, requer o provimento do recurso para que seja mantida a decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a competência da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

O pedido de efeito suspensivo não foi analisado, por ausência de fundamentação específica.

As contrarrazões foram ofertadas pela Associação São Aladim, no Id. 213799689, por meio das quais aventa preliminar de não conhecimento do agravo, por ser meio inadequado para reforma da sentença, que negou provimento aos embargos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. O agravado Enoke Alves da Silva, ao Id. 213941679, protesta pela manutenção da decisão agravada.

Em parecer de Id. 216464650, o representante ministerial, Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou
“provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.”

Em petição de Id. 227086162, o agravante informa que
“que o asfalto chegou a fazenda, que antes era de terra e barro, e toda a fazenda invadida é rodeada pelo Rio Verde, assim ocorre a invasão e posterior venda destes lotes por estas pessoas, para chácaras de lazer, e assim realizar pescaria, e sem contar que as APP do Rio Verde, estão sendo por estes derrubadas”.
Junta documentos

e protesta pelo provimento do recurso a fim de que os autos permaneçam no Juízo de Sorriso para dar início ao cumprimento da reintegração de posse já deferida.

A Associação São Aladim, em petição de Id. 227377693, refuta as informações apresentadas pelo agravante e, em seguida, aponta a necessidade de nova inspeção judicial na área, aduzindo que
“houve mudanças significativas no assentamento que precisam ser verificadas in loco. A presença de novas infraestruturas, a implementação de práticas agrícolas sustentáveis e o progresso na qualidade de vida dos moradores são aspectos que só podem ser plenamente compreendidos através de uma visita judicial. Tal inspeção permitirá que se veja a realidade do assentamento, evidenciando o comprometimento dos moradores com os objetivos da reforma agrária e a sustentabilidade da área.”
Junta documentos.

O agravante novamente peticionou nos autos, Id. 227436151, pelo provimento do recurso e ao Id. 232395661.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Do não conhecimento do recurso).

Egrégia Câmara.

A agravada, Associação São Aladim, sustenta preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita.

Aduz que não é cabível a interposição recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão recorrida se trata de sentença que negou provimento aos embargos de declaração opostos por Alcides, portanto o recurso cabível seria apelação.

Contudo, sem razão.

Isso porque o recurso visa reformar a decisão que declinou a competência para a Vara Especializada de Direito Agrário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Desse modo, apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC,
“a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda,”
(REsp 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1o/2/2018).

Acrescento, ainda, que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada, passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência para julgamento da vertente demanda de interdito proibitório, que tem por autor, o ora agravante, se existe ou não de conflito coletivo que justifique o declínio pelo Juízo da 3o Vara da Comarca de Sorriso ao Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Pois bem.

Importa registrar que a vertente demanda está em trâmite desde o ano de 2015, tendo como autor Alcides Bertoti Pereira, ora agravante, como demandados, inicialmente, Wilmar Sellegrini e outros.

Após várias intercorrências processuais de revigoramento de liminares, no sentido de reintegrar o autor na posse da imóvel rural que conta com a área aproximada de 1.500 hectares e, tumultuado trâmite, houve o declínio de competência pelo Juízo
a quo
para a vara especializada, procedendo a
“reanálise acerca da competência para processar e julgar o feito, especialmente considerando os atuais e reais contornos da lide.”

Conforme dita a Resolução TJ-MT/OE/2/2019, é de competência da Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Consoante a Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu em seus artigos 1o e 2o o funcionamento da Vara Especializada de Direito Agrário e determinou que compete a tal vara processar e julgar demandas que envolvam litígio coletivo pela posse de terras rurais.

Neste sentido também foi a Resolução no 006/2014/TP editada 09.05.2014 e publicada em 12.05.2014.

“Art. 1o. O funcionamento da Vara Especializada em Direito Agrário será regido pelo disposto na presente Resolução.

Art. 2o. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.

Art. 1o - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

(...)
Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio,
nos termos do art. 126 6 da Constituição Federal l, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá,
excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Nesse contexto, o Juízo
a quo
, por entender que ficou demonstrado, com o passar do tempo, o caráter coletivo do litígio agrário, declinou da competência para a Vara Especializada na Capital.

Ocorre que, como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais, obrigatoriamente, necessita de comprovação de que se trata de um conflito coletivo fundiário com relevância social, haja vista que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado.

No caso dos autos, a questão posta não se enquadra nos requisitos de demanda coletiva que possua relevância social, isto porque das provas apresentadas até o presente momento processual não se constatou qualquer alteração fática que retrata a existência de conflito fundiário coletivo propriamente dito,
já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero

com vistas à reforma agrária
, de modo a reconsiderar decisão já acobertada pela coisa julgada.

No julgamento do AREsp 1745912/MT, o Superior Tribunal de Justiça manteve o v. Acórdão do e. TJMT proferido no bojo dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1011004-73.2019.8.11.0000, no qual confirmou a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório n. 0009381-07.2015.8.11.0040.

Aliado a isso, releva destacar que os então agravados (Associação São Aladim e outros) ajuizaram no ano de 2021 uma Ação de Reintegração de Posse no 1045563-59.2021.8.11.0041 perante a Vara Especializada de Direito Agrário, objetivando a proteção possessória da mesma área
sub judice
de 1.500 hectares, localizada em Ipiranga do Norte/MT, denominada Fazenda Rio Verde, por supostamente pertencer a eles. Na mencionada demanda, o Juízo da Vara Especializada proferiu decisão em 21/03/2023 declarando extinção da ação por litispendência, sendo proferido parecer ministerial no sentido de reconhecer a competência da Vara de Sorriso para o julgamento da ação.

Por oportuno destaco o parecer:

“Nota-se que a mesma área indicada pela autora é objeto da Ação de Usucapião no 1000560-60.2016.8.11.0040 (que tramita perante a Comarca de Sorriso) e que tem como requerente Alcides Bertoti Pereira.

Além disso, é possível observar que Alcides Bertoti Pereira ingressou com Ação de Interdito Proibitório na Comarca de Sorriso/MT para manter a posse da mesma área discutida nos autos sob análise (Processo no 9381-07.2015.811.0040 - Código:137504).

Aliás, nesta ação possessória houve o revigoramento da liminar em outras duas oportunidades, sendo que a Associação São Aladim teve o pedido de inclusão no polo passivo indeferido pelo Juízo de Sorriso.

É importante consignar, por oportuno que, em sede de recurso, houve a confirmação da decisão do juízo de piso de manter a competência na Comarca de Sinop, tanto em decisão proferida pelo TJMT (Agravo de Instrumento no 1011004-73.2019.8.11.0000), como pelo STJ.

A propósito, o STJ emitiu o seguinte julgado no caso: (...) Assim, já houve a definição da competência do Juízo da Comarca de Sorriso para análise e processamento da demanda, conforme bem enfatizado pelo requerido. Desse modo, o Ministério Público opina pelo acolhimento do pedido formulado pelo requerido no Id.73163665, com o reconhecimento da incompetência da Vara Agrária para o julgamento do caso.” - id. 73937416 do processo no 1045563-59.2021.8.11.0041”

Ademais encontra-se em andamento a Ação de Usucapião Processo no 1000560-60.2016.8.11.0040, ajuizado por Alcides em desfavor de Edson Garcia e Meire Sacchi Garcia, referente a área de 1.518,5224 (um mil, quinhentos e dezoito hectares, cinquenta e dois e vinte e quatro ares), denominada Fazenda Rio Verde, localizada no Município de Ipiranga do Norte/MT. Em consulta aos autos constatou-se que foi dado provimento ao recurso de Apelação de Edson Garcia para o retorno dos autos à origem, por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, além da inexistência de conflito coletivo com relevância social para reforma agrária constam duas ações referentes ao mesmo imóvel rural que tramitaram perante a 3a Vara Cível de Sorriso, inclusive uma das ações (usucapião) ainda se encontra em trâmite, mais um motivo pelo qual a Ação de Interdito Proibitório não pode ser declinada para a Vara Especializada de Direito Agrário.

Devido ao longo tempo de tramitação da ação, somada às renitentes invasões, se pode dizer que a atual situação fática retrata apenas conflitos individuais e objetos disponíveis, que foge das raias de competência do juízo especializado.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a competência do Juízo da 3o Vara da Comarca de Sorriso para processar e julgar e processar a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024